Tribunal: TJES
Processo: 5010735-08.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010735-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIANO DE JESUS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010735-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIANO DE JESUS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. Nulidade absoluta –. ORDEM CONCEDIDA. 1 Conforme documentação acostada aos autos e informações da autoridade apontada coatora reconhecida a nulidade absoluta do Douto Procurador Sócrates de Sousa, quando ainda era promotor de justiça, foi testemunha de acusação nos autos 0024067- 52.2001.8.08.0048 (048.98.0240674 – 620/99). Ordem concedida.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010735-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIANO DE JESUS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CHRISTIANO DE JESUS RODRIGUES,
contra suposto ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Requer a defesa, que seja declarado nulo o feito, a partir da vista dos autos à Procuradoria de Justiça, eis que o Douto Procurador, Dr. Sócrates de Souza, elaborou parecer do recurso em sentido estrito, interposto pela defesa, no entanto, o mesmo estaria impedido de atuar nos autos, por ter participado como testemunha de acusação, quando ainda era promotor de justiça, nos autos 0024067- 52.2001.8.08.0048 (048.98.0240674 – 620/99), que apuram os mesmos fatos do delito da ação penal originária desta impetração, ensejando assim, nulidade insanável.

No presente caso, o pedido liminar foi deferido, sendo reconhecida, de ofício,

a nulidade absoluta do Exmo Procurador Sócrates para atuar no feito, frente à documentação existente nos autos e nas pesquisas efetuadas no sítio eletrônico de consulta processual deste Sodalício.

Portanto, mantenho o entendimento exarado na análise liminar, reconhecendo que o Douto Procurador Sócrates de Sousa, quando ainda era promotor de justiça, foi testemunha de acusação nos autos 0024067- 52.2001.8.08.0048 (048.98.0240674 – 620/99).

Mediante tais fundamentos,
concedo a ordem
, para ratificar os termos da decisão liminar, em tempo deferida.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.